Tribunal: TJDFT
Processo: 0711812-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711812-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: ELLO DISTRIBUICAO LTDA D E S P A C H O Retire-se de Pauta. À Ello Distribuição Ltda. para se manifestar sobre a Petição apresentada pela agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para análise. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator